Tribunal: TJSP
Processo: 0030594-65.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Ensino Superior
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO CELEBRADO ENTRE PARTICULARES. Discussão quanto ao cumprimento de obrigações que decorrem do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes. A Resolução no 623/2013 conferiu às Subseções Segunda e Terceira, compostas pelas 11a a 38a Câmaras, a competência para

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO CELEBRADO ENTRE PARTICULARES. Discussão quanto ao cumprimento de obrigações que decorrem do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes. A Resolução no 623/2013 conferiu às Subseções Segunda e Terceira, compostas pelas 11a a 38a Câmaras, a competência para julgamento das ações relativas à locação ou à prestação de serviços, regidas pelo Direito Privado, inclusive as que envolvam obrigações irradiadas de contratos de prestação de serviços escolares. Conflito procedente, competente a 24a Câmara de Direito Privado para conhecer e julgar o recurso.